Tribunal: TJDFT
Processo: 0706030-75.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA. PERÍCIA CONTÁBIL. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. NULIDADE DA SENTENÇA NÃO RECONHECIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO ABATIMENTO DO VALOR DO LANCE DE CONTEMPLAÇÃO NO SALDO DEVEDOR POSTERIORMENTE CONFESSADO. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE EMBARGANTE (EXECUTADA). NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Não se reconhece a nulidade da sentença por cerceamento de defesa fundada na ausência de realização de perícia contábil para a verificação do excesso de execução, tendo em vista que a discussão sobre a necessidade de produção dessa prova técnica somente ocorreu depois do julgamento da lide, quando já consumada a preclusão.
2. Sem a demonstração de que o valor do lance de contemplação não foi abatido pelo credor no montante do saldo devedor apurado posteriormente na formação do termo de confissão de dívida pelo devedor, não é possível reconhecer o excesso de execução alegado pela parte embargante (executada).
3. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. Sucumbência invertida. Exigibilidade suspensa. Honorários recursais não majorados.